Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão proferido, alegando que houve omissão em relação às circunstâncias fáticas que ensejaram a condenação, assim como contradição no tocante ao reconhecimento das provas e fixação dos danos morais.
2. Pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido e provido o recurso, no sentido de reconhecer a inexistência de culpa da embargante pelos supostos atrasos, afastar a aplicação da multa contratual e desconstituir a condenação por danos morais.
3. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. No caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. E analisados os pontos controvertidos, concluiu-se que houve atraso na prestação do serviço, porquanto os prints de conversas de WhatsApp inseridos no processo são válidos e os atrasos geraram ofensa à reputação e ao nome da pessoa jurídica, legitimando a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.
5. Por conseguinte, inexiste omissão ou contradição a ser sanada no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas ou para a reavaliação da prova, que é o real propósito da embargante.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.